Tribunal: TJMT
Processo: 1015776-45.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015776-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JOSE EDUARDO GOMES DA SILVA - CPF: 011.160.071-50 (PACIENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MATHEUS LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 071.040.841-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 2. VOGAL.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015776-45.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006]
–
NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – FRAGILIDADE DO
FUMUS COMISSI DELICTI
–POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, uma vez que
tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

A fragilidade das provas amealhadas na fase inquisitiva acerca da materialidade do crime não autoriza a decretação da prisão preventiva do paciente, afigurando-se suficiente a fixação de cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015776-45.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA, preso preventivamente por força de decisão do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decretada no IP nº 0014255-53.2020.8.11.0042, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Assevera que o paciente, juntamente com outros três indivíduos, dos quais dois menores de idade, foram presos em flagrante, no dia 05/06/2020, após cumprimento de mandado de busca e apreensão no estabelecimento comercial dele, uma pizzaria.

Verbera que do entorpecente apreendido [12,13 gramas de maconha]
“não havia nenhuma quantidade com o paciente, mas nos bolsos dos demais flagranteados”
, e que a balança de precisão apreendida é utilizada para o preparo de hamburguers, assim como o
“caderno de anotações”
registra as entradas e saídas do caixa do estabelecimento comercial.

Aduz que o
decisum
padece de fundamentação concreta, pois JOSÉ EDUARDO tem
“residência fixa, com família constituída e trabalho lícito”
, razão pela qual almeja a concessão da ordem, mediante a substituição da prisão por cautelares diversas. Subsidiariamente, pede a concessão de prisão domiciliar
“nos termos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ”
.

A liminar almejada foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015776-45.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que esta ação mandamental, de rito abreviado e que demanda prova pré-constituída, não se presta para analisar as questões fáticas trazidas pelo impetrante, que devem ser reservadas ao mérito da ação penal, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

O
mandamus
limita-se a analisar a existência ou não de constrangimento ilegal causado pelo decreto de prisão preventiva do paciente.

Dito isso, verifico, pelo relatório policial que antecedeu a busca e apreensão, autorizada por ordem judicial, que a equipe de investigadores, a partir de denúncia de um colaborador que não quis se identificar, realizou c campanas no local, quando constatou que o veículo de JOSÉ EDUARDO, ao que tudo indica, era utilizado
“para fazer o ‘corre’, pois o veículo sai diversas vezes no dia e são saídas rápidas, logo retornam (...) presenciamos diversas vezes o veículo entrando e saindo, o tempo todo”.

No entanto, nenhuma dessas noticiadas
“saídas rápidas”
foi acompanhada pelos investigadores, de modo que elas nada evidenciam, de concreto, em relação ao crime imputado a JOSÉ EDUARDO.

Em pesquisas no sistema de monitoramento eletrônico – JOSÉ EDUARDO cumpre pena no regime semiaberto – foi possível verificar que, além do paciente, outros
“tornozelados”
estavam frequentemente no local e que, apesar de, no endereço mencionado, funcionar a Pizzaria Dom Pepe
“nos aplicativos de delivery de comida não localizamos o referido restaurante, de modo que tenham seus próprios entregadores e dando uma segurança, para assim disfarçarem a entrega de comida e drogas”
.

Embora a conclusão da equipe de policiais seja no sentido de que os entregadores
“disfarçam”
a entrega de drogas juntamente com comida, trata-se de mera ilação, pois nada de concreto foi descoberto por eles, uma vez que não há registro de que tenham seguido os motoboys que realizam as entregas, e nem que eles entregaram qualquer tipo de substância entorpecente aos clientes da pizzaria.

Registrou-se, ainda, que a câmara de segurança
“posicionada nos fundos do Supermercado Confiare, a uns 3 metros de altura, instalada para segurança do comércio, teria sido coberta com um papelão, porque supostamente daria visão à lateral da casa do suspeito JOSÉ EDUARDO, tendo este deixado o recado de que não queria ser vigiado, nem tão pouco monitorado, deixando claro para a vizinhança que, mesmo fazendo uso de tornozeleira eletrônica, isso não impediria de continuar suas atividades ilícitas”.

Mais uma vez, o que se vê são conclusão dos investigadores de polícia, sem lastro seguro de que o paciente tenha sido o responsável por cobrir a mencionada câmera.

Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, JOSÉ EDUARDO foi preso em flagrante, juntamente com MATHEUS LEONARDO DE OLIVEIRA, e com os menores apreendidos, GEAN CARLOS SILVA MORAIS e GUILHERME RYAN FERREIRA DE CARVALHO.

FLÁVIA CORDOVEZ LOPES DE AQUINO, Investigadora de Polícia, declarou:

“Que a depoente, em companhia do Investigador JUANN, foram designados para cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar código 624430, expedido em desfavor de JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA, no endereço situado à Rua Poxoréu, Quadra 109, Lote 22, Bairro CPA III (casa de esquina, com a frente para a Av. Alice Freire), Cuiabá/MT; que no dia 04/06/2020, por volta das 16h50, a depoente, o Investigador JUANN e demais Investigadores desta Especializada diligenciaram ao endereço retro mencionado para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar acima descrito; que ao chegar na residência, depararam com
JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA (maior de idade), MATHEUS LEONARDO DE OLIVEIRA (maior de idade), GUILHERME RYAN FERREIRA DE CARVALHO (menor de idade) e GEAN CARLOS SILVA MORAIS (menor de idade)
; que deram ciência do referido mandado, instante em que iniciaram revista pessoal e
lograram êxito em localizar, no bolso do menor infrator GEAN, uma porção de substância análoga à maconha; já com o autuado MATHEUS, localizaram uma porção de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais)
; que em busca
no interior da residência localizaram uma balança de precisão, um caderno contendo anotações, possivelmente relacionado ao tráfico de drogas
; que em busca
no interior do veículo Honda City, cor branca, placas OAW-7837, de propriedade do suspeito JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA, foi encontrada a quantia de R$ 2.774,00 (dois mil, setecentos e setenta e quatro reais), uma porção de substância análoga à maconha e uma máquina que realiza pagamentos através de cartão
; que ressalta que o odor de droga no interior do veículo era muito forte, o que subsidia a informação de que o veículo era utilizado no tráfico; que diante do acima exposto, a depoente apreendeu todo o material, descrito em campo próprio do boletim de ocorrência, deu voz de prisão aos autuados JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA (maior de idade) e MATHEUS LEONARDO DE OLIVEIRA (maior de idade), e apreendeu os menores GUILHERME RYAN FERREIRA DE CARVALHO e GEAN CARLOS SILVA MORAIS, ocasião em que foram encaminhados para esta Especializada, sem lesões corporais, a fim de ser apresentados à autoridade policial. Ressalta-se que, durante a investigação que antecedeu ao mandado de busca e apreensão, ficou constatado que JOSÉ EDUARDO, associado com os demais suspeitos, utilizava o local para a prática do tráfico de drogas;
que no local funcionava um estabelecimento comercial de fachada, e que o veículo apreendido era usado na entrega do entorpecente
; por fim, ressalta que o ponto de venda de drogas funcionava nas proximidades de escolas, conforme relatório policial anexo”.

Essas declarações foram corroboradas por JUANN PAULO QUEIROZ DE MELO, Investigador de Polícia Civil que atuou na ocorrência.

No entanto, apesar da campana policial prévia, que antecedeu a ordem de busca e apreensão,
não se tem registro de qualquer situação concreta
, visualizada pelos policiais, de
tráfico de drogas
, ou mesmo da utilização do veículo apreendido
para tal atividade ilícita
.

Ao ser interrogado, JOSÉ EDUARDO admitiu ser
usuário de drogas
, mas negou a mercancia delas, aduzindo que a balança de precisão é utilizada no preparo de hamburguers, e que o caderno de anotações, a máquina de cartão e o montante em dinheiro apreendidos referem-se ao comércio de pizzas. Por fim, informou que MATHEUS, GEAN e GUILHERME são seus funcionários e laboram na pizzaria.

Os outros três envolvidos também admitiram ser
usuários
e empregados da Pizzaria Dom Pepe, negando qualquer tipo de participação no tráfico de entorpecentes.

A prisão preventiva de JOSÉ EDUARDO foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva, pelo fato de ele ostentar executivo de pena pelo cometimento dos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [PEP nº 0001000-67.2016.811.0042].

Ao apreciar o pedido de liberdade provisória, o juízo singular manteve a decisão, sob os mesmos fundamentos.

Nas informações que prestou, o magistrado acostou o laudo pericial da POLITEC, que registra a existência de resquícios

de pasta-base de cocaína na balança de precisão apreendida.

No veículo de JOSÉ EDUARDO foi encontrada
uma porção de maconha
, R$ 2.774,00 [dois mil, setecentos e setenta e quatro reais] em espécie, que ele sustenta ser fruto das vendas de pizzas do dia anterior, registradas no caderno apreendido, e uma máquina de cartão de crédito, também usada nas vendas do estabelecimento comercial, segundo o impetrante.

Os indícios de prova, até então existentes, se revelam frágeis para evidenciar o comércio ilícito de drogas,
até porque a pequena quantia de maconha apreendida
– 12,13g [doze gramas e treze centigramas], divida em três porções, das quais apenas uma delas foi localizada no automóvel do paciente, que afirmou ser usuário – não se afigura, ao menos em princípio, suficiente, por si só, para caracterização da materialidade do tráfico.

As provas aqui juntadas, amealhadas na fase inquisitiva, carecem de robustez para uma eventual condenação do paciente, de modo que não se justifica a segregação cautelar dele, pela fragilidade do
fumus comissi delicti
.

Nesse ponto, anoto que as suspeitas que recaem sobre JOSÉ EDUARDO não podem ser potencializadas pelo fato de ele ostentar uma condenação por tráfico de drogas, por não vigorar no ordenamento pátrio o direito penal do autor.

Com essas considerações, reputo suficiente a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades, após o retorno das atividades do Poder Judiciário;

(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não frequentar bares, casas de jogos, boates,
bocas de fumo e congêneres
;

(iv) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;

(v)
não fazer uso de substância entorpecente
;

(vi) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

(vii) não se envolver em outro fato criminoso; e

(viii)
monitoramento eletrônico
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015776-45.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA

PACIENTE(S):

JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

O e. Des.
Orlando de Almeirda Perri
[Relator] concedeu a ordem parcialmente pelos fundamentos assim sintetizados:

“[...]
É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que
tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

A fragilidade das provas amealhadas na fase inquisitiva acerca da materialidade do crime não autoriza a decretação da prisão preventiva do paciente, afigurando-se suficiente a fixação de cautelares diversas.
[...]”

Diverge-se, com a devida vênia, pelas seguintes justificativas
.

Em 5.6.2020, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:

“[...] Em relação ao custodiado JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA, no caso em exame, conclui-se que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito, pois evidencia que, embora já condenado pela prática de tráfico de drogas, com sentença transitada em julgado, o custodiado permanece a se envolver em práticas dessa natureza.

Ressalta-se que, no ato da apreensão, embora não encontrada quantidade elevada de substância entorpecente, apetrechos relativos à traficância (balança de precisão e caderno com anotações) foram localizados na residência, o que robustece a necessidade de se garantir a ordem pública, com a mantença de sua prisão, por revelar a gravidade concreta da conduta. [...]

Não pode passar sem registro que, em consulta feita no Sistema Apolo desta comarca, constatou-se que o flagranteado ostenta outras passagens criminais relacionadas a tráfico de drogas e associação para o tráfico, de modo que forçosa a imposição de medidas capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva. [...]

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOSÉ EDUARDO GOMES SILVA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 53204464)

Em 9.7.2020, o juiz da causa indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do autuado, subsistindo os fatos e fundamentos exarados por ocasião da audiência de custódia.

Digo isso, pois, embora o feito narre a apreensão de uma quantidade não tão expressiva de drogas – 12,13 g de maconha –, há necessidade de se garantir a ordem pública em razão da situação de reincidente específico do autuado EDUARDO, que ostenta condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas, cuja pena ainda está em fase de cumprimento, bem como ostenta uma condenação também pelo delito de roubo majorado (processo executivo de pena 0001000-67.2016.8.11.0042 – SEEU/TJMT).

Tal circunstância, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, justifica a mantença da prisão preventiva, senão vejamos: [...]

Somado a isso, a apreensão do entorpecente se deu em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar que tinha como alvo a residência do autuado, conforme se extrai dos documentos de fls. 03/06, fator que corrobora com a necessidade de se manter a prisão preventiva, conforme tem orientado o TJ/MT: [...]

Ademais, a simples negativa não se presta à concessão do benefício almejado, salvo quando esteja plenamente manifesta nos autos, o que não é o caso, já que as peças que compõe o flagrante se mostraram suficientes para configurar os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas. [...]

Quanto ao pedido alternativo para concessão da prisão domiciliar à luz da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, não instruiu a defesa o pedido com qualquer documento capaz de justificar referido benefício. [...]

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do autuado JOSE EDUARDO GOMES DA SILVA. [...]”
(
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, juiz de Direito – ID 53204465)

A Defesa impetrou HC sob assertivas de que: 1) no endereço em que o paciente fora preso em flagrante
“
funcionava a PIZZARIA DOM PEPE, com entregas por delivery”
, da qual é proprietário, sendo que:
a)
“
o referido caderno com anotações continha [...] as entradas e saídas diárias do caixa da pizzaria, bem como os pagamentos aos colaboradores e entregadores”
; b)
“a balança de precisão era tão somente para fins de pesagem dos hambúrgueres caseiros [...] sendo que, estava toda suja de carne moída quando fora apreendida”
; c)
“todo o entorpecente apreendido nos bolsos dos flagranteados não passa de menos que meio cigarro de maconha”
; 2)
a liberdade do paciente não representaria qualquer risco processual, especialmente diante dos seus bons predicados [
“residência fixa, família constituída e trabalho lícito”
]; 3) a pandemia de COVID-19 autoriza/recomenda a prisão domiciliar; 4) seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva ou substituída por medidas diversas. Subsidiariamente, convertida a prisão em domiciliar (ID 52164474), com documentos (IDs 50784495/50792488).

O pedido liminar fora indeferido pelo e. Relator [Des. Orlando de Almeida Perri], por entender que:
“o que se vê, ao menos em sede de cognição sumária, é que o paciente é contumaz no cometimento de crimes e descumpriu as ordens judiciais anteriormente fixadas quando foi colocado no regime semiaberto. Concluo, portanto, que a decisão vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado Orientativo nº 6. [...] no tocante à Recomendação nº 62/2020/CNJ, verifico que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no referido diploma normativo, sendo, portanto, inaplicável ao caso concreto.”
(ID 43667964)

O juiz da causa prestou informações (IDs 53204463/53204467).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei 11.343/06) – prisão em flagrante convertida em preventiva – pleito pela revogação da medida: 1) alegada ausência de indícios de autoria – inacolhimento – matéria que exige análise fático-probatória – via eleita inadequada; 2) alegada deficiência da fundamentação da decisão constritiva – inocorrência – segregação preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública – gravidade concreta da conduta – fundado receio de reiteração delitiva caracterizado pelo fato do paciente ostentar executivo de pena pelo cometimento dos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (nº 0001000-67.2016.811.0042), além de responder a outra ação penal(numeração única: 2362238.2019.8.11.0042 – 10ª vara criminal da capital), pela prática dos crimes capituladas nos arts. 34 da lei nº 3.688/41, 329 do código penal e 306 da lei nº 9.503/97 – demonstrada a periculosidade do agente frente ao meio social – eventuais condições subjetivas favoráveis, como trabalho lícito e residência fixa, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente se presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema – medidas cautelares alternativas (art. 319 do cpp) que não se mostram suficientemente adequadas – constrangimento ilegal não evidenciado – denegação da ordem”.
(Benedito Xavier De Souza Corbelino – procurador de Justiça – ID 54623961)

Pois bem.

Os investigadores de Polícia Maiko Luan Pereira e Flávia Cordovez Lopes de Aquino notaram, no momento em que realizavam campana em frente ao estabelecimento comercial do paciente,
“um fluxo de entra e sai de pessoas, principalmente no período noturno”
, bem como que
“o odor de droga no interior do veículo era muito forte”
, em menção inequívoca ao carro utilizado pelo paciente

(ID 50795452).

A apreensão das 3 (três) porções de maconha, cujo peso totalizou

12,13g (doze gramas e treze centigramas), se deu em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão que tinha como alvo o estabelecimento comercial do paciente, consoante relatório policial nº 404/2020 (ID 53204464), a
“denotar que, em tese, a prática do comércio espúrio de substâncias entorpecentes já ocorria há algum tempo, sendo, por isso, necessária a manutenção da prisão cautelar para resguardo da saúde pública de novas investidas criminosas”
(TJMT, HC nº 158388/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva – Terceira Câmara Criminal – 26.2.2014).

A balança de precisão apreendida na
“pizzaria dom pepe”
, de propriedade do paciente, continha resquícios pasta-base de cocaína, consoante Laudo Pericial nº 3.14.2020.66781-01 (ID 53204463), a elidir a versão apresentada pela Defesa nesta impetração [
“
a balança de precisão [...] estava toda suja de carne moída”
– ID 52164474].

A venda de entorpecentes no mesmo local e simultaneamente ao desenvolvimento de atividade comercial lícita facilita a difusão de drogas, pois os usuários se apresentam como clientes, frequentadores eventuais ou ainda funcionários (TJMT, AP nº 103502/2015 – Primeira Câmara Criminal – 9.3.2016).

Frise-se, ainda, que fora apreendida a quantia de R$ 2.774,00 (dois mil, setecentos e setenta e quatro reais), bem como houve a quebra do sigilo telefônico do paciente em 26.7.2020 (Código 629496/Comarca de Cuiabá), de modo que eventual conclusão acerca da fragilidade de provas mostra-se prematura.

Para efeitos de decretação da prisão preventiva, existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade (CPP, art. 312), sendo que conclusão em sentido contrário
“demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.”
(STJ, HC nº 363.791/MG – Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura – Sexta Turma – 30.9.2016)

Nesse sentido: TJMT, Enunciado Criminal 42 [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Em seu turno, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, notadamente ao se considerar que
“apetrechos relativos à traficância (balança de precisão e caderno com anotações) foram localizados na residência”
, somado ao fato de que o paciente
“ostenta outras passagens criminais relacionadas a tráfico de drogas e associação para o tráfico”
, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 53204464).

Como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal,
“a fundamentação não se baseou apenas na gravidade em abstrato do crime, mas sim nas circunstâncias do fato e nas incursões criminais anteriores da constrita.”
(Benedito Xavier De Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 54623961)

Registre-se que o paciente possui 2 (duas) condenações definitivas, a saber: uma por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado, praticado em 25.6.2015, cuja sentença transitou em julgado em 30.9.2016, e outra por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas a 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 256 (duzentos e cinquenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, praticado em 15.4.2014, cuja sentença transitou em julgado em 10.3.2017, de modo que ainda se encontram pendentes de cumprimento (SEEU N.U. 0001000-67.2016.8.11.0042/Comarca de Cuiabá), e ainda responde ação penal por associação para o tráfico (Código 353481/Comarca de Cuiabá).

Não obstante a pequena quantidade de droga apreendida [12,13g de maconha], fora realizada investigação policial pretérita por Delegacia de Polícia especializada, apreendida balança de precisão com resquícios de pasta-base de cocaína [
Laudo Pericial nº 3.14.2020.66781-01 – ID 53204463], importância em dinheiro [R$ 2.774,00] no veículo do paciente, somado ao fato de que
ele possui reiteração criminosa específica e há, em tese, envolvimento de adolescente na traficância, de modo que inexiste óbice à decretação da prisão preventiva

(STJ, RHC nº 116.664/RS – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 11.10.2019; RHC nº 115.353/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 20.11.2019).

Quanto aos predicados pessoais
[
“residência fixa, família constituída e trabalho lícito”
]
, não autorizam em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

No tocante à prisão preventiva durante a pandemia de COVID-19,
verifica-se que o paciente possui 29 (vinte e nove) anos de idade e a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório sobre seu estado de saúde ou acerca da preexistência de doença/comorbidade.

Com efeito, as pretensões relativas à flexibilização de custódias, sejam preventivas ou definitivas, devem ser interpretadas com lógica e razoabilidade, como forma de conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública (TJDFT, HC 07092366520208070000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 28.5.2020; TJDFT, HC 07108848020208070000 -

Relator: Des. Mario Machado – 22.5.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual a paciente está inserida com relação à pandemia do COVID-19, deve ela se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(TJMT, HC N.U 1008795-97.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.6.2020)

Logo, a relativização da constrição corporal com base na Recomendação n. 62/2020 do CNJ afigura-se impertinente.

No que concerne às medidas cautelares alternativas, verifica-se que não se mostram adequadas/suficientes para
acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
diante da reiteração delitiva específica
- paciente registra condenação definitiva por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] –
(SEEU N.U. 0001000-67.2016.8.11.0042/Comarca de Cuiabá) – e também responde ação penal por associação para o tráfico (Código 353481/Comarca de Cuiabá).

Segue-se julgado do c.
STJ:

“[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.”
(STJ, AgRg no RHC 125139/RO - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 3.6.2020)

Com essas considerações,
impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

IMPETRANTE: WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA

PACIENTE: JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – FRAGILIDADE DO
FUMUS COMISSI DELICTI
–POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, uma vez que
tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

A fragilidade das provas amealhadas na fase inquisitiva acerca da materialidade do crime não autoriza a decretação da prisão preventiva do paciente, afigurando-se suficiente a fixação de cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA, preso preventivamente por força de decisão do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decretada no IP nº 0014255-53.2020.8.11.0042, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Assevera que o paciente, juntamente com outros três indivíduos, dos quais dois menores de idade, foram presos em flagrante, no dia 05/06/2020, após cumprimento de mandado de busca e apreensão no estabelecimento comercial dele, uma pizzaria.

Verbera que do entorpecente apreendido [12,13 gramas de maconha]
“não havia nenhuma quantidade com o paciente, mas nos bolsos dos demais flagranteados”
, e que a balança de precisão apreendida é utilizada para o preparo de hamburguers, assim como o
“caderno de anotações”
registra as entradas e saídas do caixa do estabelecimento comercial.

Aduz que o
decisum
padece de fundamentação concreta, pois JOSÉ EDUARDO tem
“residência fixa, com família constituída e trabalho lícito”
, razão pela qual almeja a concessão da ordem, mediante a substituição da prisão por cautelares diversas. Subsidiariamente, pede a concessão de prisão domiciliar
“nos termos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ”
.

A liminar almejada foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA, OAB/MT 13714-O

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Inicialmente, destaco que esta ação mandamental, de rito abreviado e que demanda prova pré-constituída, não se presta para analisar as questões fáticas trazidas pelo impetrante, que devem ser reservadas ao mérito da ação penal, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

O
mandamus
limita-se a analisar a existência ou não de constrangimento ilegal causado pelo decreto de prisão preventiva do paciente.

Dito isso, verifico, pelo relatório policial que antecedeu a busca e apreensão, autorizada por ordem judicial, que a equipe de investigadores, a partir de denúncia de um colaborador que não quis se identificar, realizou c campanas no local, quando constatou que o veículo de JOSÉ EDUARDO, ao que tudo indica, era utilizado
“para fazer o ‘corre’, pois o veículo sai diversas vezes no dia e são saídas rápidas, logo retornam (...) presenciamos diversas vezes o veículo entrando e saindo, o tempo todo”.

No entanto, nenhuma dessas noticiadas
“saídas rápidas”
foi acompanhada pelos investigadores, de modo que elas nada evidenciam, de concreto, em relação ao crime imputado a JOSÉ EDUARDO.

Em pesquisas no sistema de monitoramento eletrônico – JOSÉ EDUARDO cumpre pena no regime semiaberto – foi possível verificar que, além do paciente, outros
“tornozelados”
estavam frequentemente no local e que, apesar de, no endereço mencionado, funcionar a Pizzaria Dom Pepe
“nos aplicativos de delivery de comida não localizamos o referido restaurante, de modo que tenham seus próprios entregadores e dando uma segurança, para assim disfarçarem a entrega de comida e drogas”
.

Embora a conclusão da equipe de policiais seja no sentido de que os entregadores
“disfarçam”
a entrega de drogas juntamente com comida, trata-se de mera ilação, pois nada de concreto foi descoberto por eles, uma vez que não há registro de que tenham seguido os motoboys que realizam as entregas, e nem que eles entregaram qualquer tipo de substância entorpecente aos clientes da pizzaria.

Registrou-se, ainda, que a câmara de segurança
“posicionada nos fundos do Supermercado Confiare, a uns 3 metros de altura, instalada para segurança do comércio, teria sido coberta com um papelão, porque supostamente daria visão à lateral da casa do suspeito JOSÉ EDUARDO, tendo este deixado o recado de que não queria ser vigiado, nem tão pouco monitorado, deixando claro para a vizinhança que, mesmo fazendo uso de tornozeleira eletrônica, isso não impediria de continuar suas atividades ilícitas”.

Mais uma vez, o que se vê são conclusão dos investigadores de polícia, sem lastro seguro de que o paciente tenha sido o responsável por cobrir a mencionada câmera.

Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, JOSÉ EDUARDO foi preso em flagrante, juntamente com MATHEUS LEONARDO DE OLIVEIRA, e com os menores apreendidos, GEAN CARLOS SILVA MORAIS e GUILHERME RYAN FERREIRA DE CARVALHO.

FLÁVIA CORDOVEZ LOPES DE AQUINO, Investigadora de Polícia, declarou:

“Que a depoente, em companhia do Investigador JUANN, foram designados para cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar código 624430, expedido em desfavor de JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA, no endereço situado à Rua Poxoréu, Quadra 109, Lote 22, Bairro CPA III (casa de esquina, com a frente para a Av. Alice Freire), Cuiabá/MT; que no dia 04/06/2020, por volta das 16h50, a depoente, o Investigador JUANN e demais Investigadores desta Especializada diligenciaram ao endereço retro mencionado para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar acima descrito; que ao chegar na residência, depararam com
JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA (maior de idade), MATHEUS LEONARDO DE OLIVEIRA (maior de idade), GUILHERME RYAN FERREIRA DE CARVALHO (menor de idade) e GEAN CARLOS SILVA MORAIS (menor de idade)
; que deram ciência do referido mandado, instante em que iniciaram revista pessoal e
lograram êxito em localizar, no bolso do menor infrator GEAN, uma porção de substância análoga à maconha; já com o autuado MATHEUS, localizaram uma porção de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais)
; que em busca
no interior da residência localizaram uma balança de precisão, um caderno contendo anotações, possivelmente relacionado ao tráfico de drogas
; que em busca
no interior do veículo Honda City, cor branca, placas OAW-7837, de propriedade do suspeito JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA, foi encontrada a quantia de R$ 2.774,00 (dois mil, setecentos e setenta e quatro reais), uma porção de substância análoga à maconha e uma máquina que realiza pagamentos através de cartão
; que ressalta que o odor de droga no interior do veículo era muito forte, o que subsidia a informação de que o veículo era utilizado no tráfico; que diante do acima exposto, a depoente apreendeu todo o material, descrito em campo próprio do boletim de ocorrência, deu voz de prisão aos autuados JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA (maior de idade) e MATHEUS LEONARDO DE OLIVEIRA (maior de idade), e apreendeu os menores GUILHERME RYAN FERREIRA DE CARVALHO e GEAN CARLOS SILVA MORAIS, ocasião em que foram encaminhados para esta Especializada, sem lesões corporais, a fim de ser apresentados à autoridade policial. Ressalta-se que, durante a investigação que antecedeu ao mandado de busca e apreensão, ficou constatado que JOSÉ EDUARDO, associado com os demais suspeitos, utilizava o local para a prática do tráfico de drogas;
que no local funcionava um estabelecimento comercial de fachada, e que o veículo apreendido era usado na entrega do entorpecente
; por fim, ressalta que o ponto de venda de drogas funcionava nas proximidades de escolas, conforme relatório policial anexo”.

Essas declarações foram corroboradas por JUANN PAULO QUEIROZ DE MELO, Investigador de Polícia Civil que atuou na ocorrência.

No entanto, apesar da campana policial prévia, que antecedeu a ordem de busca e apreensão,
não se tem registro de qualquer situação concreta
, visualizada pelos policiais, de
tráfico de drogas
, ou mesmo da utilização do veículo apreendido
para tal atividade ilícita
.

Ao ser interrogado, JOSÉ EDUARDO admitiu ser
usuário de drogas
, mas negou a mercancia delas, aduzindo que a balança de precisão é utilizada no preparo de hamburguers, e que o caderno de anotações, a máquina de cartão e o montante em dinheiro apreendidos referem-se ao comércio de pizzas. Por fim, informou que MATHEUS, GEAN e GUILHERME são seus funcionários e laboram na pizzaria.

Os outros três envolvidos também admitiram ser
usuários
e empregados da Pizzaria Dom Pepe, negando qualquer tipo de participação no tráfico de entorpecentes.

A prisão preventiva de JOSÉ EDUARDO foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva, pelo fato de ele ostentar executivo de pena pelo cometimento dos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [PEP nº 0001000-67.2016.811.0042].

Ao apreciar o pedido de liberdade provisória, o juízo singular manteve a decisão, sob os mesmos fundamentos.

Nas informações que prestou, o magistrado acostou o laudo pericial da POLITEC, que registra a existência de resquícios

de pasta-base de cocaína na balança de precisão apreendida.

No veículo de JOSÉ EDUARDO foi encontrada
uma porção de maconha
, R$ 2.774,00 [dois mil, setecentos e setenta e quatro reais] em espécie, que ele sustenta ser fruto das vendas de pizzas do dia anterior, registradas no caderno apreendido, e uma máquina de cartão de crédito, também usada nas vendas do estabelecimento comercial, segundo o impetrante.

Os indícios de prova, até então existentes, se revelam frágeis para evidenciar o comércio ilícito de drogas,
até porque a pequena quantia de maconha apreendida
– 12,13g [doze gramas e treze centigramas], divida em três porções, das quais apenas uma delas foi localizada no automóvel do paciente, que afirmou ser usuário – não se afigura, ao menos em princípio, suficiente, por si só, para caracterização da materialidade do tráfico.

As provas aqui juntadas, amealhadas na fase inquisitiva, carecem de robustez para uma eventual condenação do paciente, de modo que não se justifica a segregação cautelar dele, pela fragilidade do
fumus comissi delicti
.

Nesse ponto, anoto que as suspeitas que recaem sobre JOSÉ EDUARDO não podem ser potencializadas pelo fato de ele ostentar uma condenação por tráfico de drogas, por não vigorar no ordenamento pátrio o direito penal do autor.

Com essas considerações, reputo suficiente a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades, após o retorno das atividades do Poder Judiciário;

(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não frequentar bares, casas de jogos, boates,
bocas de fumo e congêneres
;

(iv) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;

(v)
não fazer uso de substância entorpecente
;

(vi) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

(vii) não se envolver em outro fato criminoso; e

(viii)
monitoramento eletrônico
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1º VOGAL)

Acompanho o Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

DE 2020
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL.

SESSÃO DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

O e. Des.
Orlando de Almeirda Perri
[Relator] concedeu a ordem parcialmente pelos fundamentos assim sintetizados:

“[...] É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que
tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

A fragilidade das provas amealhadas na fase inquisitiva acerca da materialidade do crime não autoriza a decretação da prisão preventiva do paciente, afigurando-se suficiente a fixação de cautelares diversas. [...]”

Diverge-se, com a devida vênia, pelas seguintes justificativas
.

Em 5.6.2020, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:

“[...] Em relação ao custodiado JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA, no caso em exame, conclui-se que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito, pois evidencia que, embora já condenado pela prática de tráfico de drogas, com sentença transitada em julgado, o custodiado permanece a se envolver em práticas dessa natureza.

Ressalta-se que, no ato da apreensão, embora não encontrada quantidade elevada de substância entorpecente, apetrechos relativos à traficância (balança de precisão e caderno com anotações) foram localizados na residência, o que robustece a necessidade de se garantir a ordem pública, com a mantença de sua prisão, por revelar a gravidade concreta da conduta. [...]

Não pode passar sem registro que, em consulta feita no Sistema Apolo desta comarca, constatou-se que o flagranteado ostenta outras passagens criminais relacionadas a tráfico de drogas e associação para o tráfico, de modo que forçosa a imposição de medidas capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva. [...]

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOSÉ EDUARDO GOMES SILVA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 53204464)

Em 9.7.2020, o juiz da causa indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do autuado, subsistindo os fatos e fundamentos exarados por ocasião da audiência de custódia.

Digo isso, pois, embora o feito narre a apreensão de uma quantidade não tão expressiva de drogas – 12,13 g de maconha –, há necessidade de se garantir a ordem pública em razão da situação de reincidente específico do autuado EDUARDO, que ostenta condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas, cuja pena ainda está em fase de cumprimento, bem como ostenta uma condenação também pelo delito de roubo majorado (processo executivo de pena 0001000-67.2016.8.11.0042 – SEEU/TJMT).

Tal circunstância, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, justifica a mantença da prisão preventiva, senão vejamos: [...]

Somado a isso, a apreensão do entorpecente se deu em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar que tinha como alvo a residência do autuado, conforme se extrai dos documentos de fls. 03/06, fator que corrobora com a necessidade de se manter a prisão preventiva, conforme tem orientado o TJ/MT: [...]

Ademais, a simples negativa não se presta à concessão do benefício almejado, salvo quando esteja plenamente manifesta nos autos, o que não é o caso, já que as peças que compõe o flagrante se mostraram suficientes para configurar os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas. [...]

Quanto ao pedido alternativo para concessão da prisão domiciliar à luz da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, não instruiu a defesa o pedido com qualquer documento capaz de justificar referido benefício. [...]

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do autuado JOSE EDUARDO GOMES DA SILVA. [...]”
(
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 53204465)

A Defesa impetrou HC sob assertivas de que: 1) no endereço em que o paciente fora preso em flagrante
“
funcionava a PIZZARIA DOM PEPE, com entregas por delivery”
, da qual é proprietário, sendo que: a)
“
o referido caderno com anotações continha [...] as entradas e saídas diárias do caixa da pizzaria, bem como os pagamentos aos colaboradores e entregadores”
; b)
“a balança de precisão era tão somente para fins de pesagem dos hambúrgueres caseiros [...] sendo que, estava toda suja de carne moída quando fora apreendida”
; c)
“todo o entorpecente apreendido nos bolsos dos flagranteados não passa de menos que meio cigarro de maconha”
; 2) a liberdade do paciente não representaria qualquer risco processual, especialmente diante dos seus bons predicados [
“residência fixa, família constituída e trabalho lícito”
]; 3) a pandemia de COVID-19 autoriza/recomenda a prisão domiciliar; 4) seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva ou substituída por medidas diversas. Subsidiariamente, convertida a prisão em domiciliar (ID 52164474), com documentos (IDs 50784495/50792488).

O pedido liminar fora indeferido pelo e. Relator [Des. Orlando de Almeida Perri], por entender que:
“o que se vê, ao menos em sede de cognição sumária, é que o paciente é contumaz no cometimento de crimes e descumpriu as ordens judiciais anteriormente fixadas quando foi colocado no regime semiaberto. Concluo, portanto, que a decisão vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado Orientativo nº 6. [...] no tocante à Recomendação nº 62/2020/CNJ, verifico que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no referido diploma normativo, sendo, portanto, inaplicável ao caso concreto.”
(ID 43667964)

O juiz da causa prestou informações (IDs 53204463/53204467).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei 11.343/06) – prisão em flagrante convertida em preventiva – pleito pela revogação da medida: 1) alegada ausência de indícios de autoria – inacolhimento – matéria que exige análise fático-probatória – via eleita inadequada; 2) alegada deficiência da fundamentação da decisão constritiva – inocorrência – segregação preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública – gravidade concreta da conduta – fundado receio de reiteração delitiva caracterizado pelo fato do paciente ostentar executivo de pena pelo cometimento dos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (nº 0001000-67.2016.811.0042), além de responder a outra ação penal(numeração única: 2362238.2019.8.11.0042 – 10ª vara criminal da capital), pela prática dos crimes capituladas nos arts. 34 da lei nº 3.688/41, 329 do código penal e 306 da lei nº 9.503/97 – demonstrada a periculosidade do agente frente ao meio social – eventuais condições subjetivas favoráveis, como trabalho lícito e residência fixa, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente se presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema – medidas cautelares alternativas (art. 319 do cpp) que não se mostram suficientemente adequadas – constrangimento ilegal não evidenciado – denegação da ordem”.
(Benedito Xavier De Souza Corbelino – procurador de Justiça – ID 54623961)

Pois bem.

Os investigadores de Polícia Maiko Luan Pereira e Flávia Cordovez Lopes de Aquino notaram, no momento em que realizavam campana em frente ao estabelecimento comercial do paciente,
“um fluxo de entra e sai de pessoas, principalmente no período noturno”
, bem como que
“o odor de droga no interior do veículo era muito forte”
, em menção inequívoca ao carro utilizado pelo paciente

(ID 50795452).

A apreensão das 3 (três) porções de maconha, cujo peso totalizou 12,13g (doze gramas e treze centigramas), se deu em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão que tinha como alvo o estabelecimento comercial do paciente, consoante relatório policial nº 404/2020 (ID 53204464), a
“denotar que, em tese, a prática do comércio espúrio de substâncias entorpecentes já ocorria há algum tempo, sendo, por isso, necessária a manutenção da prisão cautelar para resguardo da saúde pública de novas investidas criminosas”
(TJMT, HC nº 158388/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva – Terceira Câmara Criminal – 26.2.2014).

A balança de precisão apreendida na
“pizzaria dom pepe”
, de propriedade do paciente, continha resquícios pasta-base de cocaína, consoante Laudo Pericial nº 3.14.2020.66781-01 (ID 53204463), a elidir a versão apresentada pela Defesa nesta impetração [
“a balança de precisão [...] estava toda suja de carne moída”
– ID 52164474].

A venda de entorpecentes no mesmo local e simultaneamente ao desenvolvimento de atividade comercial lícita facilita a difusão de drogas, pois os usuários se apresentam como clientes, frequentadores eventuais ou ainda funcionários (TJMT, AP nº 103502/2015 – Primeira Câmara Criminal – 9.3.2016).

Frise-se, ainda, que fora apreendida a quantia de R$ 2.774,00 (dois mil, setecentos e setenta e quatro reais), bem como houve a quebra do sigilo telefônico do paciente em 26.7.2020 (Código 629496/Comarca de Cuiabá), de modo que eventual conclusão acerca da fragilidade de provas mostra-se prematura.

Para efeitos de decretação da prisão preventiva, existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade (CPP, art. 312), sendo que conclusão em sentido contrário
“demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.”
(STJ, HC nº 363.791/MG – Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura – Sexta Turma – 30.9.2016)

Nesse sentido: TJMT, Enunciado Criminal 42 [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Em seu turno, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, notadamente ao se considerar que
“apetrechos relativos à traficância (balança de precisão e caderno com anotações) foram localizados na residência”
, somado ao fato de que o paciente
“ostenta outras passagens criminais relacionadas a tráfico de drogas e associação para o tráfico”
, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 53204464).

Como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal,
“a fundamentação não se baseou apenas na gravidade em abstrato do crime, mas sim nas circunstâncias do fato e nas incursões criminais anteriores da constrita.”
(Benedito Xavier De Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 54623961)

Registre-se que o paciente possui 2 (duas) condenações definitivas, a saber: uma por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado, praticado em 25.6.2015, cuja sentença transitou em julgado em 30.9.2016, e outra por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas a 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 256 (duzentos e cinquenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, praticado em 15.4.2014, cuja sentença transitou em julgado em 10.3.2017, de modo que ainda se encontram pendentes de cumprimento (SEEU N.U. 0001000-67.2016.8.11.0042/Comarca de Cuiabá), e ainda responde ação penal por associação para o tráfico (Código 353481/Comarca de Cuiabá).

Não obstante a pequena quantidade de droga apreendida [12,13g de maconha], fora realizada investigação policial pretérita por Delegacia de Polícia especializada, apreendida balança de precisão com resquícios de pasta-base de cocaína [
Laudo Pericial nº 3.14.2020.66781-01 – ID 53204463], importância em dinheiro [R$ 2.774,00] no veículo do paciente, somado ao fato de que ele possui reiteração criminosa específica e há, em tese, envolvimento de adolescente na traficância, de modo que inexiste óbice à decretação da prisão preventiva

(STJ, RHC nº 116.664/RS – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 11.10.2019; RHC nº 115.353/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 20.11.2019).

Quanto aos predicados pessoais [
“residência fixa, família constituída e trabalho lícito”
], não autorizam em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

No tocante à prisão preventiva durante a pandemia de COVID-19, verifica-se que o paciente possui 29 (vinte e nove) anos de idade e a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório sobre seu estado de saúde ou acerca da preexistência de doença/comorbidade.

Com efeito, as pretensões relativas à flexibilização de custódias, sejam preventivas ou definitivas, devem ser interpretadas com lógica e razoabilidade, como forma de conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública (TJDFT, HC 07092366520208070000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 28.5.2020; TJDFT, HC 07108848020208070000 - Relator: Des. Mario Machado – 22.5.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual a paciente está inserida com relação à pandemia do COVID-19, deve ela se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(TJMT, HC N.U 1008795-97.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.6.2020)

Logo, a relativização da constrição corporal com base na Recomendação n. 62/2020 do CNJ afigura-se impertinente.

No que concerne às medidas cautelares alternativas, verifica-se que não se mostram adequadas/suficientes para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos diante da reiteração delitiva específica - paciente registra condenação definitiva por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] – (SEEU N.U. 0001000-67.2016.8.11.0042/Comarca de Cuiabá) – e também responde ação penal por associação para o tráfico (Código 353481/Comarca de Cuiabá).

Segue-se julgado do c.
STJ:

“[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.”
(STJ, AgRg no RHC 125139/RO - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 3.6.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

POR MAIORIA ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020